Tribunal: TJDFT
Processo: 0740674-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0740674-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO A DA CLN 313 AGRAVADO: ASSICON PARTICIPACOES LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência requerida com o objetivo de determinar à ré/agravada que adapte a entrada de sua loja à fachada do condomínio. O autor/agravante alega, em síntese, que o fato de a empresa agravada (Pão Dourado) estar descumprindo as normas do condomínio desde 2016 não deve fundamentar uma irregularidade ad eternum. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinada a reinstalação das portas de aço com as molas de enrolar para o lado de dentro das lojas, em conformidade com as normas condominiais e, no mérito, a confirmação da tutela ora requerida. Sem razão, inicialmente, o agravante. Embora vislumbre a probabilidade do direito alegado, não há risco de dano iminente ao condomínio agravante a justificar uma intervenção nesta fase de cognição sumária, uma vez que as irregularidades apontadas perduram desde 2016, devendo essa questão ser examinada no julgamento do agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator